Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716231-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUREMA MORGADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS TULIO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a informação trazida pela Defensoria Pública no ID 58982267, Intime-se a agravante, pela derradeira vez, a se manifestar acerca do interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 05 dias. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator